Tribunal: TJES
Processo: 5037023-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037023-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO GUILHERME PADUA MORAES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMPRESA AUTORA QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE EXERCER SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS DEVIDO À FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM JUSTIFICATIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANIFESTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA QUE SOFREU MÁCULA EM SUA HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5037023-09.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorridos: JOÃO GUILHERME PADUA MORAES e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMPRESA AUTORA QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE EXERCER SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS DEVIDO À FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM JUSTIFICATIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANIFESTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA QUE SOFREU MÁCULA EM SUA HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão de corte irregular do fornecimento de energia em seu estabelecimento comercial. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou, subsidiariamente, a minoração do montante indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar (i) se há provas suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao realizar o corte de fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial do recorrido; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, é mister destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é nitidamente de consumo, eis que o autor se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, e, por sua vez, a empresa prestadora de serviço público de energia elétrica se enquadra na cadeia de fornecimento do art. 3º do mesmo Diploma.

4.
Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do corte do fornecimento de energia da unidade consumidora do autor, consistente de estabelecimento comercial.

5.
No presente caso, a interrupção do serviço no dia 17/10/2022 até o dia 18/10/2022, restou incontroversa, sendo que o recorrido comprova o adimplemento de suas faturas ordinárias, enquanto a ré alega que diligenciou em todas as solicitações do autor, e que o problema foi solucionado.

6.
No caso concreto, o corte ilícito perpetrado pela concessionária gerou severo e imediato prejuízo às atividades da microempresa recorrida, a qual atua na prestação de serviços de psicologia clínica. A suspensão do serviço ocorreu em pleno horário de expediente, ocasionando a interrupção dos atendimentos em curso, além da necessidade de cancelamento e remarcação de consultas previamente agendadas, circunstância apta a gerar transtornos operacionais e constrangimentos perante os pacientes, afetando a credibilidade e a regularidade da atividade empresarial exercida.

7.
Para além do encerramento forçado do expediente, o desgaste administrativo imposto ao recorrido restou sobejamente demonstrado pelo descumprimento do prazo prometido para o restabelecimento do serviço, que se estendeu até a madrugada seguinte. A desídia da concessionária ganha contornos de flagrante ilicitude quando confrontada com as provas dos autos, haja vista que a própria ré, em sua peça de contestação, colacionou tela de seu sistema interno (ID 17761885 - Pág. 4) contendo a seguinte informação registrada:
“Consumidora alega que o seu fornecimento foi suspenso indevidamente, pois não tem débitos e a concessionaria informa que era para suspender de outra sala”
. Trata-se de confissão expressa do erro operacional da empresa, que efetuou o desligamento na unidade do autor quando o comando técnico visava o endereço de um terceiro inadimplente.

8.
Desta feita, considerando que houve a suspensão indevida por erro de alvo e a demora injustificada de mais de quatro horas para o restabelecimento da energia elétrica — violando o patamar de eficiência fixado pelo art. 362, inciso I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL —, restou cabalmente evidenciada a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, impondo-se o dever de indenizar.

9.
Segue-se daí que a demandada não logrou êxito em desconstituir as alegações da parte autora, ônus que lhe incumbia. Desta feita, seja pela falha de seu serviço, seja pela função social da responsabilidade civil na prestação do serviço, deve a parte ré, por óbvio, responder pelos danos causados à parte autora.

10.
Quanto ao reconhecimento pelo dano moral sofrido pela empresa demandante, bom é pontuar antes de mais nada, o posicionamento de que o dano moral da pessoa jurídica é hodiernamente reconhecido, decorrendo da própria ilicitude do ato cometido pelo ofensor, que coloca em risco o bom nome da empresa. É o chamado dano moral puro, que se opera em razão da violação do dever de cuidado. Daí a inteligência da Súmula nº 227 do colendo STJ
: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

11.
In casu
, reconhecida a falha na prestação do serviço, o dano moral é também evidente, porquanto o fato de não poder funcionar normalmente por corte de luz, levando suspeitas aos clientes da razão do corte ser por falta de pagamento, caracteriza ofensa à sua honra objetiva, devendo ser mantida sua condenação por danos morais.

12.
No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o enunciado nº 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente no corte irregular de energia elétrica em estabelecimento comercial de consumidor adimplente, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º; ANEEL, Resolução Normativa nº 1.000/2021, art. 362, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 227.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)